Tribunal: TJES
Processo: 5009419-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009419-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GUSTAVO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA e outros

APELADO: JOAQUIM DA SILVA NUNES

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009419-48.2024.8.08.0024

APELANTE: GUSTAVO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA e MARIO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: JOAQUIM DA SILVA NUNES (ESPÓLIO/SUCESSÃO)

JUÍZO PROLATOR: VITÓRIA - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL - DR. JOSE FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL FINALIZADO. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DE AÇÕES HERDADAS. HERDEIROS NÃO RESIDENTES. OBSTÁCULOS E EXIGÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CARACTERIZAÇÃO DE LITIGIOSIDADE POTENCIAL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por herdeiros contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC), pedido de alvará judicial. Os apelantes, residentes no exterior, após a conclusão de inventário e partilha extrajudicial, buscaram autorização judicial para alienar (leiloar) ações herdadas, alegando dificuldades administrativas e exigências (inclusive tributárias) impostas pelas instituições financeiras custodiantes. Pugnam pela reforma da sentença, defendendo a adequação da via de jurisdição voluntária por inexistir lide.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento de jurisdição voluntária (alvará judicial) é a via processual adequada para que herdeiros, após finalizada a partilha extrajudicial, obtenham autorização para alienar ações, quando existem obstáculos e exigências impostas por instituições financeiras para a efetivação da transferência ou venda dos ativos.

III. Razões de decidir 3. O procedimento de alvará judicial insere-se na jurisdição voluntária e pressupõe a inexistência de conflito de interesses (litigiosidade), destinando-se à obtenção de autorização judicial para atos que a lei exige ou para suprir manifestação de vontade. 4. No caso, a fase sucessória encerrou-se com a lavratura da escritura pública de inventário e partilha extrajudicial, título hábil para a transferência dos bens aos herdeiros. 5. Os obstáculos relatados, consistentes em exigências procedimentais, operacionais e tributárias feitas pelas instituições financeiras custodiantes para a transferência ou alienação das ações a herdeiros não residentes, e a discordância destes, configuram, no mínimo, um conflito potencial de interesses ou matéria contenciosa que refoge ao escopo da jurisdição voluntária. 6. A discussão sobre a legalidade das exigências impostas por terceiros (instituições financeiras), eventual inércia ou o procedimento adequado para a operação pretendida demanda ação própria, de rito contencioso, onde o contraditório e a ampla defesa possam ser plenamente exercidos. 7. Correta a sentença que reconheceu a inadequação da via eleita (alvará judicial) e extinguiu o processo por ausência de interesse processual.

IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O procedimento de alvará judicial, como rito de jurisdição voluntária, não é a via adequada para solucionar controvérsias ou discutir exigências impostas por terceiros (instituições financeiras) após a conclusão de inventário e partilha extrajudicial. 2. A resistência ou a imposição de condições por instituições financeiras para a transferência ou alienação de ativos partilhados extrajudicialmente a herdeiros configura matéria contenciosa, demandando ação própria. 3. Carece de interesse processual, na modalidade adequação, o pedido de alvará judicial para alienação de bens já partilhados quando verificada a existência de conflito potencial ou resistência de terceiros."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5009419-48.2024.8.08.0024

APELANTE: GUSTAVO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA e MARIO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA

APELADO: JOAQUIM DA SILVA NUNES (ESPÓLIO/SUCESSÃO)

JUÍZO PROLATOR: VITÓRIA - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DA CAPITAL - DR. JOSE FRANCISCO MILAGRES RABELLO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por GUSTAVO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA e MARIO DIMAS NUNES DE OLIVEIRA contra a sentença (ID 16668703) que extinguiu o pedido de Alvará Judicial, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.

Os apelantes, herdeiros de Joaquim da Silva Nunes, receberam bens por meio de Escritura Pública de Inventário e Partilha Extrajudicial (ID 16665730), incluindo ações que, por serem residentes em Portugal, enfrentam dificuldades administrativas para transferir a titularidade ou alienar. Buscaram, via alvará judicial, autorização para leiloar as ações ainda em nome do
de cujus
e receber o produto da venda.

O Juízo
a quo
, contudo, entendeu pela inadequação da via, consignando que, finalizada a partilha extrajudicialmente, eventuais discussões sobre a não transferência de ativos por instituições financeiras, inclusive por exigências tributárias ou operacionais, demandariam ação própria em Vara Cível, extrapolando os limites da jurisdição voluntária e da competência sucessória (ID 16668703 e ID 16668707).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, a analisar a adequação do procedimento de jurisdição voluntária (Alvará Judicial) para a pretensão dos apelantes.

Os apelantes argumentam que inexiste lide, tratando-se de mero entrave burocrático/administrativo imposto pelas instituições financeiras (Banco do Brasil e BTG Pactual) à efetivação da transferência das ações, problema este que poderia ser solucionado pela via do alvará judicial. Aduzem, ainda, que a exigência de recolhimento prévio de imposto de renda, mencionada pelas instituições (ID 16668697), não configura litígio e seria indevida, conforme IN RFB 1585/15 (ID 16668702), que prevê a incidência do tributo apenas após a alienação e apuração do ganho.

Contudo, a sentença recorrida não merece reparos.

O procedimento de alvará judicial, inserido na jurisdição voluntária, destina-se a situações em que não há conflito de interesses, buscando-se apenas a chancela judicial para a prática de determinado ato que a lei exige ou para suprir uma manifestação de vontade.

No caso dos autos, a partilha dos bens deixados por Joaquim da Silva Nunes já foi concluída por meio de escritura pública de inventário extrajudicial (ID 16665730), instrumento dotado de fé pública e que constitui título hábil para a transferência dos bens aos herdeiros. A fase sucessória, propriamente dita, encerrou-se com a lavratura da escritura.

Os obstáculos ora relatados pelos apelantes dizem respeito à fase
posterior
à partilha, envolvendo a relação entre os herdeiros (já titulares dos direitos sobre as ações) e as instituições financeiras responsáveis pela custódia e operacionalização da transferência ou venda dos ativos.

Conforme informado pelo Banco do Brasil (ID 16668697), a transferência das ações para os apelantes não foi acatada pelo Banco BTG Pactual em razão da "necessidade de recolhimento de imposto de renda" e "câmbio simbólico". Os próprios apelantes, em suas petições (ID 16668698 e ID 16668701) e na apelação (ID 16668709), relatam a inércia, a falta de orientação adequada e as exigências feitas pelas instituições financeiras como causa da impossibilidade de finalizarem o recebimento dos ativos.

Ora, a existência de exigências (sejam elas procedimentais, operacionais ou tributárias) por parte de terceiros (instituições financeiras) e a discordância dos herdeiros quanto a essas exigências ou quanto à forma de proceder, evidencia, no mínimo, um conflito potencial de interesses que refoge ao escopo da jurisdição voluntária. A necessidade de discutir a correção dessas exigências, a eventual inércia das instituições ou o procedimento adequado para a transferência/venda de ações a não residentes configura matéria contenciosa.

Como bem pontuou o magistrado sentenciante na decisão dos embargos (ID 16668707), a extinção não decorreu de incompetência material, mas de inadequação do procedimento escolhido. Eventual demanda para compelir as instituições financeiras a realizar a transferência, discutir a legalidade das exigências ou buscar um procedimento alternativo (como o leilão ora pretendido, que também dependeria da colaboração das instituições) deve ser veiculada por meio de ação própria, no juízo competente, onde o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos.

A via do alvará judicial, neste contexto pós-inventário e diante da resistência ou dificuldade imposta por terceiros, mostra-se inadequada para resolver a questão, carecendo os apelantes de interesse processual nessa modalidade específica.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRESSUPOSTO DE INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE . EXISTÊNCIA DE LITÍGIO NO CASO. VIA IMPRÓPRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL . - O requerimento de expedição de alvará judicial é procedimento de jurisdição voluntária, por meio da qual as partes buscam a intervenção do judiciário para obter o bem pretendido sem que haja litigiosidade - Havendo litigiosidade, a ação de alvará judicial, procedimento de jurisdição voluntária, é via imprópria para a parte autora pleitear seu direito, devendo aquela se utilizar do procedimento contencioso para ver reconhecida a sua pretensão. (TJ-MG - Apelação Cível: 01096079720168130567, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 29/01/2025, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL DE LIBERAÇÃO DE VALORES - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - LEVANTAMENTO DE SEGURO DE VIDA DEIXADO PELO DE CUJUS - IMPOSSIBILIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - LEI nº 6.858/80 - LITÍGIO - OFÍCIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVANDO O PAGAMENTO - RESOLUÇÃO ATRAVÉS DA VIA ADEQUADA - FALTA INTERESSE - SENTENÇA MANTIDA. I - O procedimento especial de jurisdição voluntária somente é cabível quando não há litigiosidade, discussão acerca do objeto do pedido, quer seja pelo valor, forma ou tempo do cumprimento da obrigação; II - O alvará judicial é a via inadequada para o levantamento de suposto valor decorrente de contrato de seguro, não se amoldando ao disposto no art. 2º da Lei 6.858/80; III - A resistência da instituição bancária quanto à liberação dos valores do seguro de vida deixado pelo falecido em razão da alegação de que os valores já foram quitados, torna incompatível o rito eleito pelos requerentes, porquanto sendo o alvará judicial procedimento de jurisdição voluntária, não pode conter pretensão resistida. IV - Recurso ao qual nega-se provimento. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.014110-1/001, Relator (a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/08/2024, publicação da súmula em 29/08/2024)

ALVARÁ JUDICIAL - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - RESISTÊNCIA À PRETENSÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Requerimento de Alvará Judicial para o levantamento do valor referente ao PASEP depositado no Banco do Brasil. - O pedido de Alvará Judicial é procedimento de jurisdição voluntária, no qual há autorização judicial para prática de um ato. - Havendo resistência de um dos interessados à pretensão autoral, torna-se então a questão litigiosa, inviabilizando a utilização do procedimento de jurisdição voluntária, devendo o pedido vir através da via adequada . - No presente caso, a Instituição Financeira na qual se encontra depositado o PASEP informou que o valor estaria bloqueado por ordem judicial. - Sentença mantida. - Aplicação do caput do art. 557 do CPC . - Recurso a que se nega liminar seguimento.

(TJ-RJ - APL: 00061045620088190023 RIO DE JANEIRO ITABORAI 2 VARA CIVEL, Relator.: CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 27/05/2013, SETIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELA DE CUJUS. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DESTES VALORES E PAGAMENTO INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO- PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - O alvará judicial constitui procedimento de jurisdição voluntária, tendo por objeto o levantamento de valores deixados pelo de cujus e já disponíveis para levantamento dos titulares, sem necessidade da instauração de litígio. - Verificado que o levantamento dos valores pretendidos enfrenta resistência do INSS, que alega ter ocorrido o depósito indevido da quantia a ser levantada, como também a falta de dependentes da falecida habilitados perante aquele órgão, tem-se que a matéria depende de dilação probatória, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ser processado pela via própria e no juízo competente, não sendo adequada a via do procedimento de alvará judicial, impondo-se, pois, a manutenção da sentença que extinguiu o pprocesso sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita. - Recurso conhecido e não provido. (TJMG -Apelação Cível 1.0000.23.335218-6/001, Relator (a): Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especiali, julgamento em 05/07/2024, publicação da súmula em 05/07/2024).

Portanto, a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito deve ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença de ID 16668703.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.